Tribunal: TJDFT
Processo: 0709185-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PERMANÊNCIA DO AUTOR NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO. INVIABILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não cabe ao Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas de concurso público. Só é admitida a anulação de questões de concurso público quando flagrante a ilegalidade, por inobservância das regras editalícias.

2. Apelo não provido.